Tribunal: TJSP
Processo: 2099841-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por dano material e moral proposta contra a prestadora de serviço de blindagem. Julgamento antecipado parcial do mérito. Pretensão à anulação manifestada pelos autores.
Decisão que rejeitou o pedido de indenização por dano material ao fundamento de que houve o mesmo pedido na ação proposta contra o condutor do veículo. Lesões corporais sofridas pelos

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por dano material e moral proposta contra a prestadora de serviço de blindagem. Julgamento antecipado parcial do mérito. Pretensão à anulação manifestada pelos autores.
Decisão que rejeitou o pedido de indenização por dano material ao fundamento de que houve o mesmo pedido na ação proposta contra o condutor do veículo. Lesões corporais sofridas pelos agravantes e que foram causadas, segundo eles, por defeito do serviço de blindagem, que teria impedido o funcionamento do air bag. O pedido deve ser apreciado após regular instrução processual, sem prejuízo de que eventual êxito do pedido de restituição do valor da blindagem naquela demanda (proposta contra o condutor) possa repercutir no julgamento do pedido formulado nesta ação, assim como eventual procedência nesta demanda deve ser comunicada àquele Juízo.
Pedido de inversão do ônus da prova. Questão aventada pelos agravantes que deve ser inicialmente submetida à apreciação do MM. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO.